Tribunal: TJSP
Processo: 1077936-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada – Inteligência do art. 80 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.